Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESEMPREGO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. PROVA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. Não há falar na impossibilidade de prestar a obrigação alimentar tal qual estipulada em juízo apenas pela ausência de vínculo empregatício. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem.
3. Apelação conhecida e não provida.